Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724754-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto (ID 39319351). Nos termos do art. 1.023, § 2o c/c do art. 183 do Código de Processo Civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator